Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707207-22.2023.8.07.0005 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MAIHARA RAIANA SOUZA PEREIRA RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Banco Itaucard S.A. contra a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. Antes do julgamento, o Banco Itaucard S.A requereu a desistência do recurso, conforme petição Id. 61134941. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, na forma do art. 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora